Tribunal: TJDFT
Processo: 0725292-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação monitória. Serviço público de energia elétrica. Ausência de prova da relação jurídica. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano moral in re ipsa. Recurso desprovido. Honorários recursais fixados.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou improcedente ação monitória.
2. A sentença concluiu pela ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, atribuindo à autora o ônus da prova.
II. Questão em discussão
3. Cinge-se a lide: i) em verificar se a concessionária cumpriu o ônus da prova quanto à existência da relação jurídica de consumo e, consequentemente, obrigatoriedade do apelado ao pagamento da dívida decorrente do título extrajudicial; ii) em analisar se a inscrição indevida em cadastro de devedores enseja o pagamento de reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação entre concessionária de serviço público e usuário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa e não exime a concessionária de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.
6. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Fixados honorários recursais.
Tese de julgamento: “1. É relativa a presunção de legitimidade dos atos administrativos, incumbindo à concessionária comprovar a relação jurídica de consumo para a cobrança. 2. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa.”